Tribunal: TJMT
Processo: 1006657-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO No 1006657-26.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ADNAN GUIOTTO ALESSI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ADNAN GUIOTTO ALESSI, em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. (id. 101270955).
O embargante alega, em síntese, que há omissão, uma vez que que decisão não se pronunciou sobre a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução e da tutela antecipada para abstenção/manutenção do nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes (SERASA).
Requer o provimento dos de embargos de declaração.
Recurso tempestivo (id. 83152963).
Contrarrazões (id. 84450988).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, não se verifica nenhuma das hipóteses acima mencionadas, pois constou da decisão embargada que: “(...) Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque o Órgão Fracionário apenas manteve a decisão do relator que indeferiu a gratuidade da justiça, de forma que o recorrente busca, em verdade, o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme preconiza o STJ (...)”.
Consignou-se, igualmente, que: “(...)Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior”. (id. 101270955)
Denota-se, pois, que não há falar em omissão, porquanto ficou consignado que não existindo aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, se encontra ausente a a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como, a possibilidade o acórdão recorrido causar lesão grave ou de difícil reparação que pudesse caracterizar dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Ante todo o exposto, denota-se não haver omissão, não sendo admitida a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas. Confira-se:
“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. DESCABIMENTO. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL EM MATÉRIA PENAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil - CPC.
2. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior.
(...)
5. Embargos declaratórios rejeitados”. (AgRg no AgRg no REsp 1418119/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018). (g.n.)
Por outro lado, o STJ entende que usurpa a sua competência o Tribunal local que, em reconsideração à decisão anterior, reanalisa o pleito de efeito suspensivo. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO PELA CORTE DE ORIGEM NA OCASIÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. POSTERIOR ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STJ.
1. A decisão reclamada foi publicada em 29/9/2015 (fl. 22), razão pela qual deve ser aplicado o CPC/1973, conforme decidiu o Plenário do STJ na sessão realizada em 9/3/2016.
2. O art. 187 do RISTJ é claro ao consignar que: "para preservar a competência do Tribunal e garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público".
3. O ora reclamante, ao interpor o seu apelo nobre, concomitantemente ajuizou ação cautelar, esta visando atribuir efeito suspensivo àquele. E o TJSP admitiu o recurso especial, julgou procedente ação cautelar e consequentemente conferiu efeito suspensivo ao apelo nobre. Na sequência, a Associação autora da ação civil pública, de que esta reclamação é tirada, deduziu pedido de reconsideração. E a Vice-Presidência daquela Corte entendeu por bem acolher o indigitado pedido de reconsideração, com o fim de revogar o pedido de efeito suspensivo. A jurisdição do TJSP se encerrou, ao admitir o recurso especial e lhe atribuir efeito suspensivo. Por isso, não poderia, sequer, ter conhecido do pedido de reconsideração. Porém, como acabou acolhendo tal pleito, usurpou a competência do STJ. Precedentes: AgRg na Rcl 4.747/MS, Relator desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul Vasco Della Giustina, Segunda Seção, DJe 24/11/2010; Rcl 6.194/AM, Relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 6/9/2011; e AgRg na Rcl 5.460/PI, Relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 11/5/2011.
4. Reclamação julgada procedente”. (Rcl 27.907/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016). (mutatis mutandis)
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça